Tribunal: TJBA
Processo: 8166563-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166563-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE FREITAS MARINS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI, FLAVIA VIEIRA TORRES DE TEIVE E ARGOLO

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contrato de financiamento de veículo.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão das cláusulas contratuais para reduzir os juros remuneratórios para os indicados pelo Banco Central, afastando a mora contratual até a readequação contratual, bem como, para determinar a devolução, de forma simples, dos valores pagos a maior por conta dos juros abusivos, acrescido de correção monetária a partir do pagamento realizado pelo autor e juros de mora legais a partir da citação, sendo possível a compensação caso haja saldo devedor. Mérito. As taxas de juros do contrato são, superiores à média do Banco Central para este tipo de operação, na data de contratação, sendo a cobrança dos juros indevida nos termos contratados. Ou seja, quanto aos juros remuneratórios se constata a abusividade alegada pelo consumidor, e constatada pela sentença recorrida. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS (STJ, 2aS, Min. Nancy Andrighi, 10.03.2009), firmou-se o entendimento de que a exigência de encargos abusivos na contratação durante o período da normalidade contratual afasta a caracterização da mora, consoante firmado na sentença. Não foi contratada a comissão de permanência, consoante contrato acostado aos autos, não havendo interesse recursal quanto ao tema, pois a referida taxa não foi pactuada, nem houve sua cobrança. No que se refere a Tarifa de Registro do Contrato, o Superior Tribunal de Justiça expressamente assentou que, demonstrada a inocorrência do serviço, a cobrança se revela abusiva. Da análise do contrato, infere-se que houve pactuação expressa do serviço de registro, no entanto, não há comprovação da prestação do serviço pela parte ré – ora apelada, ônus que lhe competia, contudo, não o fez, e portanto, declarar a ilegalidade da cobrança do serviço de registro do contrato é medida que se impõe, devendo o respectivo valor ser devolvido ao apelante. No que concerne à repetição do indébito, consoante entendimento sufragado pela 3ª Câmara deste TJBA, a partir de 30/03/2021, deve-se processar em dobro, nos termos do art. 42 do CDC e do entendimento firmado pelo STJ ao julgar os Embargos de Divergência nº 1.413.542.

Majora-se os honorários e redistribui-se do ônus da sucumbência. Apelo parcialmente provido.